Tribunal: TJBA
Processo: 0009121-40.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009121-40.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WELBY ARAUJO BULCAO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO INTERNO. CAS/2012. BOMBEIRO MILITAR. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. DISTINÇÃO ENTRE QUADROS. IRREGULARIDADE. LEI 4.075/82 E 7.990/01. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - O Corpo de Bombeiros Militar foi instituído no âmbito da Polícia Militar da Bahia por meio da Lei Estadual nº 4.075/82, como órgão de execução, não havendo na referida legislação qualquer previsão de distinção hierárquica ou funcional entre os militares integrantes de ambas as categorias.

III - O art. 20, §1º da Lei nº 7.990/01 estabelece expressamente a equiparação entre Bombeiros Militares e Policiais Militares, não diferenciando os Quadros para fins de ascensão na carreira, o que torna irregular o edital DE-016/2012 ao classificar, separadamente, os referidos Quadros para participação no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS).

IV - Constatado que a administração pública violou os princípios da legalidade e da isonomia ao reservar apenas 30 (trinta) vagas para os 1º Sargentos do Quadro de Praças Bombeiros Militares, em contraste com as 270 (duzentas e setenta) vagas destinadas aos Policiais Militares, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação para promover os autores à graduação de Subtenente.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0009121-40.2013.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e
Apelados
WELBY ARAUJO BULCAO, EDUARDO JOSE COSTA OLIVEIRA e ROGERIO LIMA RAMOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora